Tribunal: TJDFT
Processo: 0706076-93.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de procedência dos pedidos deduzidos na ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se o acórdão embargado contém (I) omissão quanto à indicação do valor global do débito e a análise de todas as teses recursais; assim como (II) contradição interna quanto ao conhecimento dos documentos apresentados na instrução probatória e o reconhecimento da inadimplência, diante da alegação de quitação parcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A embargante pretende, na verdade, rediscutir fundamentos já apreciados pelo colegiado, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
5. Não se configura contradição quando o vício alegado decorre apenas do inconformismo da parte com a conclusão do acórdão, inexistindo divergência interna entre fundamentos e dispositivo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há contradição quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, os pontos essenciais da controvérsia, ainda que contrariamente ao interesse da parte.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15/12/2015, DJe 18/12/2015.